Tribunal: TJMT
Processo: 1007366-61.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007366-61.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO - CPF: 737.384.331-04 (IMPETRANTE), Comandante-Geral da PMMT, Cel PM Jonildo José de Assis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – ART. 21 DA LEI N. 10.076/2014 – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ – NÃO CONSTATADA LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO PRATICADA POR AUTORIDADE PÚBLICA –
SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Se a Lei Estadual nº. 10.076/2014 estabelece que a Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3º Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3º do art. 21), é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição, não tendo agido a autoridade coatora com qualquer ofensa ao princípio da legalidade.

2. O enunciado da Súmula 266 do STJ se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
PAULINO ALEXANDRE CARNEIRO
contra suposto ato ilegal do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT, conforme Edital n. 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, complementado posteriormente pelos Editais n. 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 e 003/DEIP/DGP/PMMT/2021.

Relata o Impetrante, em síntese, que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado nas fileiras da carreira militar em 18/04/2018, ocupando atualmente a graduação de Soldado da PM/MT.

Aduz que diante da iminência da realização do concurso interno para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, ao tentar proceder à inscrição para a participação do certame, foi impedido de forma desarrazoada, em virtude da ausência de interstício de 03 (três) anos, desde seu ingresso a Polícia Militar de Mato Grosso, para ser considerado estável.

Assevera que a realização do certame ocorreria apenas em 06/06/2021, data que foi posteriormente alterada para 04/07/2021, fazendo com que o referido impedimento impossibilitasse a sua inscrição.

Salienta que, em que pese o edital n. 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, em seu tópico 3.1, expressamente trazer como requisito a estabilidade na Polícia Militar no ato da inscrição, alcançará o período exigido para estabilidade em 18/04/2021, isto é, será estável na data do certame.

Sustenta que a exigência contida no mencionado edital exclui o Impetrante de realizar sua inscrição no processo seletivo, o que contraria o princípio da eficiência, disposto no artigo 37, da CF, bem como o disposto na Súmula nº. 266 do STJ.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para que seja declarada a ilegalidade do ato administrativo impugnado que impediu o Impetrante de participar do concurso interno que concede promoção por mérito intelectual e, por consequência, seja determinado à autoridade coatora o reconhecimento da inscrição do Impetrante. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, nos termos acima alinhados.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do id n. 89324471.

As informações foram devidamente apresentadas (id. 91335996).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 92882477), opina pela denegação da ordem mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
PAULINO ALEXANDRE CARNEIRO
contra suposto ato ilegal do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT, conforme Edital n. 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, complementado posteriormente pelos Editais n. 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 e 003/DEIP/DGP/PMMT/2021.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.

A redação do item 3.1 do Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo Impetrante, a saber: ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo.

A Lei Estadual nº. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3º Sargento. Confira-se:

Art. 18 - Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

I – (...);

III - Mérito intelectual para a graduação de 3º Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado.

Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 3º - Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Assim, se a Lei Estadual nº. 10.076/2014 estabelece que a Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3º Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3º do art. 21), é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21 DA LEI Nº. 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância dalegislação especial.”
(TJ/MT. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 17/07/2018).

Ademais, no caso em comento, o enunciado da Súmula 266 do STJ não tem aplicação, visto que se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira, o que não é o caso.

Diante disso, é incontroverso que o Impetrante não possuía os requisitos para a realização da inscrição pretendida, qual seja, a estabilidade funcional no cargo, não cumprindo o disposto na lei de regência e no edital, não tendo agido a autoridade coatora com qualquer ofensa ao princípio da legalidade.

Com essas considerações, por não vislumbrar lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021